Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008228-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JOAO ROSSI - CPF: 049.287.478-60 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA COSTA ROSSI - CPF: 106.786.848-80 (AGRAVANTE), LAURA EDNA DA SILVA - CPF: 616.609.731-04 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DELGUINGARO DE SOUZA - CPF: 487.031.091-00 (AGRAVANTE), IVANI MACEDO DELGUINGARO - CPF: 569.525.701-87 (AGRAVANTE), SILVANY MACEDO DELGUINGARO - CPF: 817.587.661-15 (AGRAVANTE), IVANILDE DELGUINGARO DE OLIVEIRA - CPF: 567.174.901-87 (AGRAVANTE), GERALDO LUIZ DA SILVA - CPF: 051.100.501-63 (AGRAVANTE), ADEMAR BATISTA BORGES - CPF: 040.962.741-00 (AGRAVANTE), EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES - CPF: 109.966.561-20 (AGRAVANTE), AGOSTINHA JUSTINA CANDIDA FERREIRA - CPF: 469.232.171-72 (AGRAVANTE), MARINETE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 353.625.531-00 (AGRAVANTE), LUIS FRANCISCO ALVES - CPF: 460.913.001-72 (AGRAVANTE), FADUL DA SILVA - CPF: 240.679.201-30 (AGRAVANTE), ALEXANDRA LUDWIG ZIMMERMANN - CPF: 763.390.841-68 (AGRAVANTE), TEREZINHA DELGADO - CPF: 537.242.241-68 (AGRAVANTE), APARECIDA DE FATIMA SALES - CPF: 406.686.901-78 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DO PRADO COSTA - CPF: 395.509.071-04 (AGRAVANTE), LEVI PEREIRA COSTA - CPF: 181.442.171-87 (AGRAVANTE), JOSE DO BONFIM AMORIM - CPF: 733.634.728-20 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA LIMA AMORIM - CPF: 652.437.816-49 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES SOARES - CPF: 108.839.591-00 (AGRAVANTE), MARILENE LIRA CABRAL - CPF: 346.475.031-00 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONJUNTO HABITACIONAL - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – DANOS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS – INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR – APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 150 DO STJ – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 150, de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Havendo pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação obrigacional, em observância ao Verbete Sumular mencionado, deve os autos serem remetidos à Justiça Federal pois este é o único juízo competente para apreciar se estão presentes, na espécie, os pressupostos da sua admissão no processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1008228-66.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO ROSSI E OUTROS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Os Agravantes alegam que o Verbete Sumular n.o 150 do STJ não é aplicável ao caso, uma vez ausente a comprovação do exaurimento dos recursos provenientes da reserva técnica do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice), do comprometimento do FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais).

Aduzem que a data de celebração dos contratos que embasam a pretensão autoral é anterior a 02/12/1988.

Asseveram que não há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na celeuma, o que justifica a permanência da ação singular na Justiça Estadual.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, prover o recurso de agravo de instrumento interposto.

Contrarrazões da ITAÚ SEGUROS S.A. sob o ID. 46795992; TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. sob o ID. 47061956; SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS sob o ID. 47205493, BRADESCO SEGUROS S.A. sob o ID. 47216953 e CAIXA SEGURADORA S.A. sob o ID. 47214469.

Eis o relato necessário.

Cuiabá,
25
de junho de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020